Tribunal: TCU
Processo: 003.652/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2217/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, consignando que os benefícios pensionais dos Srs. Mozarte Lopes Borges (63880/2025), Marcus Vinícius Correia Guedes (70751/2025), Victor Ribeiro (70703/2025), Aecio de Araújo Lima (66508/2025) e Francisco Neves (64576/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Coronel, Tenente-Coronel, General de Brigada e Major, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.652/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Magda de Sousa Borges (XXX.695.847-XX); Marcia Pires Guedes Guerreiro (XXX.849.967-XX); Marcia de Sousa Borges (XXX.696.057-XX); Marilia de Albuquerque Lima (XXX.965.067-XX); Naile de Almeida Neves (XXX.827.307-XX); Paula Maria de Almeida Neves (XXX.473.247-XX); Rosana Dutra Ribeiro (XXX.036.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.